Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VÍTIMA GRÁVIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL.

1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular.

2. A qualificadora referente à violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) se destina a tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente familiar, considerando que o agente se vale de relações de coabitação ou de hospitalidade para praticar a conduta. A seu turno, a qualificadora referente à violência contra a mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal) alcança circunstâncias mais específicas, quando o agente se vale de relações de gênero para subjugar a vítima e sobre ela exercer posição de dominação, tal como no caso dos autos. Logo, inviável a desclassificação pretendida.

3. A prática de lesão corporal contra vítima em estágio final de gravidez demanda valoração negativa da culpabilidade na primeira fase de individualização da pena, merecendo a conduta maior reprovabilidade.

4. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a Súmula no 26 deste Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que a sua avaliação deve ser realizada pelo Juízo da execução penal.

5. Recurso conhecido e improvido.